Tribunal: TJPA
Processo: 0801256-50.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801256-50.2020.8.14.0107

APELANTE: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO QUE CONSTA APENAS DIGITAL DA AUTORA, ASSINATURA DE duas TESTEMUNHAs. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, RAZÃO PELA QUAL, AINDA QUE FALTE ASSINATURA a rogo A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA. EM RAZÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE AFASTAM A FRAUDE COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO. MINISTÉRIO PÚBLICO deixou de emitir parecer. RECURSO CONHECIDO E des
P
ROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2.
In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de 02 testemunhas, considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

3. 4.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0801256-50.2020.8.14.0107), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o contrato não observou as formalidades mínimas de validade do negócio, tendo em vista que formado com pessoa analfabeta, e não há assinatura a rogo.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer por não estarem envolvidos interesses que justifiquem a sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 8834438). Observa-se constar a digital da devedora, e assinatura de 02 testemunhas, embora falte a assinatura a rogo, comprometendo a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 10178944, PG. 10/11). Observa-se constar a digital da devedora, e assinatura de 02 testemunhas, embora falte a assinatura a rogo, comprometendo a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ. Todavia, pelo conjunto probatório, entendo que assiste razão à Apelada, uma vez que há demonstração da disponibilização e utilização do crédito na conta da recorrente, flexibilizando a ausência de um dos requisitos formais para celebração do pacto, razão pela qual, não há comprometimento do negócio realizado entre as partes.

Verifico que foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (ID nº 8834439, 15849618, pg. 1) e existem indícios de que o demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Além do mais, importa ressaltar que a testemunha Maria da Conceição Texeira é filha da recorrente, portanto, evidente que na realização do negócio, estava acompanhada por pessoa de sua confiança.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da parte autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024